Tribunal: TJMT
Processo: 1046347-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046347-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GN INDUSTRIA E COMERCIO EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.132.051/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NORBERTO GREGIO - CPF: 607.051.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NORBERTO GREGIO - CPF: 638.668.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por advogada da parte executada contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da coexecutada, mas indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte excluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do sócio, com consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal, e qual o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva de coexecutado configura êxito processual parcial, ensejando a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o crédito tributário permaneça hígido em relação aos demais devedores.

4. O princípio da causalidade impõe a condenação à verba honorária àquele que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção da demanda. No caso, o erro na inclusão da sócia no polo passivo decorreu de conduta do Fisco, e não da excipiente.

5. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ, quando a exceção de
pré
-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido.

6. A ausência de comunicação da retirada societária ao Fisco não enseja responsabilidade tributária nem afasta o direito à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Nesses casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pois o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei n. 6.830/1980; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.265 (REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG); STJ,
AgInt
no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
18.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
17.11.2022; TJMT, N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2024.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Heloiza Rodrigues
Tiepo
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Execução Fiscal
n.
1000138-11.2021.8.11.0105, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada Neiva Norberto
Gregio
, mas indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora Agravante, patrona da parte excluída.

Sustenta a Agravante que, ao contrário do que foi considerado na decisão agravada, a exclusão da Executada do polo passivo da execução fiscal não decorreu de iniciativa espontânea da Fazenda Pública, mas sim da oposição de exceção de
pré
-executividade por ela subscrita, acompanhada de prova documental robusta e suficiente para demonstrar a ilegitimidade da parte executada.

Argumenta que a atuação técnica da defesa foi condição essencial para o reconhecimento do vício no título executivo, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, ensejando, portanto, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão de indeferimento da verba honorária incorre em erro de direito, por afastar o caráter autônomo do direito do advogado à percepção dos honorários, em violação aos §§ 2o, 3o e 14 do art. 85 do CPC, ao entendimento pacificado do STJ e à responsabilidade objetiva do Estado.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que sejam
fixados
honorários sucumbenciais em seu favor.

Por meio da decisão de id.
3
37725868
, o Relator
concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante.

Contraminuta
ofertada pela parte agravada no id. 338813369.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Heloiza Rodrigues
Tiepo
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, contudo, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor de sua patrona, ora Recorrente.

Extrai-se dos autos que a presente Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face da pessoa jurídica Nossa Senhora da Glória Madeiras
LTDA - ME, bem como dos sócios Rodrigo Norberto
Gregio

e
Neiva Norberto
Gregio
, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da Lei n
.
6.830/1980.

No curso da execução, a coexecutada Neiva Norberto
Gregio
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade
arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva.

Fundamentou seu pleito no fato de ter se retirado da sociedade empresária em 25 de julho de 2018, ou seja, antes da constituição definitiva do crédito tributário e do ajuizamento da presente execução fiscal.

Alegou, ainda, ser sócia minoritária, sem poderes de administração ou gerência, motivo pelo qual requereu a sua exclusão do polo passivo, o levantamento de eventuais constrições patrimoniais determinadas nos autos e a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A tese sustentada pela excipiente foi acolhida pelo Juízo de primeira instância, que reconheceu sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo da execução
, bem como o levantamento de eventuais constrições que sobre ela recaíam.

Entretanto, na mesma decisão, o Juízo deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da parte executada, ora Recorrente, pro
latando
a seguinte decisão:

“[...]
Acolho a Exceção de
Pré
-Executividade (ID 178342917) para reconhecer a ilegitimidade passiva da coexecutada NEIVA NORBERTO GREGIO, determinando sua exclusão do polo passivo desta execução fiscal. Tal medida se impõe diante do reconhecimento do próprio Exequente e da documentação apresentada (ID 178342924), que comprova sua retirada da sociedade em 25/07/2018.

Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao Exequente. A inclusão da excipiente no polo passivo decorreu de sua própria omissão em comunicar a alteração societária ao órgão fiscal competente, descumprindo obrigação prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/98. Assim, pelo princípio da causalidade, tendo a excipiente dado causa à sua inclusão na CDA e, consequentemente, no polo passivo da execução, incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Defiro o pedido de substituição da CDA no 20181005966, formulado pelo Exequente (ID 207709898), passando a execução a ser instruída pela certidão anexada ao ID 207709906. Anote-se a exclusão da coexecutada NEIVA NORBERTO GREGIO.

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução
”
.

Da decisão,
a patrona da Executada, Dra. Heloiza Rodrigues
Tiepo
,

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade, ou não, de ser arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da execução fiscal, em razão do acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do Executado
no bojo
de exceção de
pré
-executividade.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica, consolidando entendimento vinculante por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, o qual tratou, com precisão, da fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que, via Exceção de
Pré
-Executividade, se reconhece a ilegitimidade de sócio incluído no polo passivo da Execução Fiscal, sem que isso implique extinção do crédito tributário em si.

A questão submetida a julgamento foi a seguinte:

Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).

Diante disso, o STJ firmou a seguinte tese vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Tal entendimento se fundamenta no reconhecimento de que, embora o crédito tributário permaneça hígido em face dos demais executados, a parte excluída do polo passivo obteve êxito processual, sendo, portanto, vencedora parcial e, por essa razão, faz jus à verba honorária sucumbencial, cuja fixação, todavia, deve observar a equidade
, ante a inexistência de proveito econômico mensurável de forma objetiva.

Com efeito,
com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de seus sócios da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82, é ônus da empresa e não dos sócios retirantes.

Por outro lado, estou convencido que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome da Executada da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo e, muito menos ônus processual.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que decidido na origem, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra os excipientes, foi a exequente ora
A
gravada e não
a Executada
, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do fisco, é medida que se impõe.

Ressalte-se que a omissão judicial quanto à fixação de honorários nestas hipóteses contraria não apenas a jurisprudência da Corte Superior, mas também o comando normativo do art. 85,
caput
, do CPC/2015, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, sendo tal condenação regra
, e não exceção.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/
SP,
sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019"(1a T.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022,
DJe
de 15/6/2022)”(
AgInt
no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Altevir
Pierozan
Magalhães contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ilegitimidade passiva do sócio não extingue o crédito tributário, que permanece exigível dos demais coexecutados, razão pela qual o proveito econômico é juridicamente inestimável.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1265, a hipótese atrai a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, permitindo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O critério proporcional com base no número de coexecutados é inaplicável, por não refletir a dinâmica mutável da execução fiscal, o que inviabilizaria um parâmetro objetivo para mensuração do benefício processual.

O valor fixado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional à natureza e à complexidade da demanda, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção da dívida tributária, conforme o Tema 1265 do STJ.

Nesses casos, o proveito econômico é juridicamente inestimável, afastando-se a aplicação do critério proporcional e do Tema 1076.

O valor dos honorários deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1265,
REsps
2.097.166/PR e 2.109.815/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2022.

(N.U 1021387-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Diante de todo o narrado, portanto, entendo ser devidamente cabível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
utilizando-se o critério da equidade, haja vista que, conforme assentado no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 1
.
265, a exclusão do sócio não representa a extinção do débito exequendo, mas apenas o reconhecimento da ausência de pressupostos legais e fáticos para sua responsabilização naquele momento.

Nessa hipótese, o ganho auferido pela parte excluída possui natureza subjetiva e valor inestimável, não sendo possível quantificá-lo de forma objetiva.

No presente caso, verifica-se que o valor atribuído à causa nos autos originários da execução fiscal, no momento do ajuizamento da demanda, correspondia à quantia de R$ 1.193.107,26
(um milhão, cento e noventa e três mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos), conforme registrado nos autos.

A despeito da manutenção da execução em face dos demais coexecutados, é incontroverso que a patrona da parte excluída do polo passivo, ora recorrente, desempenhou papel processual ativo e técnico ao apresentar Exceção de
Pré
-Executividade e interpor o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante dessas premissas, julgo razoável e proporcional a fixação da verba honorária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que remunera adequadamente o labor técnico desenvolvido
e guarda coerência com a relevância econômica da demanda e o desfecho favorável à parte patrocinada.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
or Heloiza Rodrigues
Tiepo
, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
a fim de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026